Tribunal: TJDFT
Processo: 0726766-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça, o processo principal fora resolvido, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I1, do estatuto processual, ante a denegação da segurança pleiteada no bojo da ação mandamental que manejara a parte agravada, no curso da qual fora editado o provimento que fizera o objeto deste agravo. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 2combinado com o artigo 932, inciso III3, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 18 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator